Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751427-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 254510325 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de NTC – Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda., Paulo Roberto Nascimento de Moura Silva e Independente Empreendimentos e Participações Eireli, processo n. 0703582-30.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas que celebraram contratos de licitação de compra e venda de software com a executada NTC a fim de que depositassem em juízo todo e qualquer valor que a essa empresa deveria ser pago. Assentou o magistrado que a parte exequente não apresentou prova concreta de que os contratos tenham sido efetivamente firmado e de que sejam válidos. Em razões recursais (Id 78653347), o agravante argumenta ter esmiuçado todas as informações sobre as empresas e as condições em que celebrados os contratos que indicou existirem, tais como data de assinatura; início e fim da vigência; números e valores de cada contrato; e nome do fornecedor. Alega ter comprovado por dados oficiais do Portal da Transparência do Governo Federal que o agravado Paulo, sócio administrador da NTC, empresa do ramo tecnológico, celebrou inúmeros contratos bilionários de compra e venda de softwares com o Governo Federal. Assinala terem sido realizadas diversas diligências infrutíferas. Brada ser necessária a medida pleiteada para adimplemento do débito. Reputa presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: Pelo exposto, o SANTANDER pede liminarmente a antecipação da tutela recursal para que o MM. Juízo ‘a quo’ determine a imediata expedição de ofícios para as empresas indicadas no §12 que celebraram contratos de licitação de compra e venda de software com a NTC e depositem na origem todo e qualquer valor a ser pago a estes. Ao final, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso para confirmar a antecipação da tutela e reformar a decisão ora agravada, que equivocadamente indeferiu a expedição dos referidos ofícios. Preparo recolhido (Id 78676219). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar. Pede o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido para que fosse encaminhado ofício às empresas que celebraram contratos com a parte executada para que depositem em juízo todo e qualquer valor a ser a ela pago. Não se conforma a afirmativa de que não há prova concreta de que os contratos estão válidos e que a parte executada efetivamente os pactuou. A execução se processa no interesse do credor, em conformidade com a previsão do art. 797, caput, do CPC, porque o processo tem por escopo exigir do devedor que satisfaça ao credor a obrigação materializada no título executivo judicial. É cediço incumbir ao credor a indicação de bens passíveis de penhora sempre que for possível, em conformidade com a previsão do art. 798, II, “c” do CPC. Cabe-lhe, de tal sorte, promover diligências para localização, seja diretamente, seja mediante a cooperação do Poder Judiciário, ordinária ou excepcionalmente. A razoável duração do processo e dos meios assecuratórios da celeridade de sua tramitação é direito fundamental explícito estabelecido pelo art. 5o, inc. LXXVIII da CF, aplicado não apenas ao reconhecimento do direito, mas também a sua satisfação, consoante a previsão do art. 4o do CPC. Como solução de mérito justa e efetiva, a razoável duração do processo é situação alcançável pela cooperação de todos que nele atuam, de acordo com o art. 6o do CPC. A atividade cooperativa se materializa na satisfação do direito reconhecido, por exemplo, na realização da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado pelo juízo por intermédio do sistema SisbaJud a requerimento do credor, conforme a disposição do art. 854, caput, do CPC, ou na intimação do executado pelo juízo para indicar bens passíveis de penhora, de acordo com o estatuído no art. 774, inc. V, do CPC. Na hipótese em exame, compulsando o caderno probatório do processo de referência, verifico o exaurimento de diligências aptas a localizar bens dos agravados passíveis de penhora – Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, as quais, contudo, restaram infrutíferas para adimplir a dívida. Todas essas providências bem demonstram que o juízo de origem, efetivamente, ao determinar a adoção de todas as medidas que estavam a sua disposição, atuou em efetiva cooperação com o agravante/exequente para viabilizar a satisfação do crédito excutido. Em novo requerimento de diligências (Id 241559337 do processo de referência), a parte exequente aduziu que o executado Paulo Roberto, sócio administrador da NTC – Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda., celebrou inúmeros contratos bilionários de compra e venda de softwares com Governo Federal. Por isso, pleiteou o envio de ofício às empresas Fundação de Apoio a Pesquisa, Construtora Porto S.A., Conecct Marketing e Eventos Ltda., Deurb Consultoria Ltda., Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Arcanjos Comercial de Alimentos Ltda., Mtk Construção Civil Ltda. e Zenite Segurança Patrimonial Ltda. para confirmar a existência de contratos celebrados com a parte executada e averiguar possíveis créditos a receber. O pleito foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a parte exequente não apresentou prova concreta de que os contratos estão válidos e de que tenham sido efetivamente pactuados pela parte executada. Ocorre que, como bem apontado pelo recorrente, as informações sobre os referidos contratos foram obtidas por meio do Portal de Transparência do Governo Federal, cujo link foi indicado em nota de rodapé ao Id 241559337, pp. 9-10 do processo de referência, contendo os números e os valores de cada contrato, a data de assinatura e do início e fim da vigência, bem como os nomes dos fornecedores. Neste passo, diante dos indícios que apontam a existência de relações comerciais mantidas pela parte executada com as empresas indicadas pelo agravante, a expedição de ofícios mostra-se útil ao recorrente, porque possibilitará a confirmação da existência dos negócios jurídicos mencionados e a aferição da viabilidade de recebimento de valores deles decorrentes. As informações pretendidas pela parte agravante como exequente, depois de serem prestadas pelas empresas por ele indicadas, propiciarão o conhecimento necessário à aferição da existência de ativos a serem recebidos pela parte executada, caso existam. Nessa perspectiva, a expedição de ofício às empresas Fundação de Apoio a Pesquisa, Construtora Porto S.A., Conecct Marketing e Eventos Ltda., Deurb Consultoria Ltda., Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Arcanjos Comercial de Alimentos Ltda., Mtk Construção Civil Ltda. e Zenite Segurança Patrimonial Ltda. para obtenção de informação acerca de eventuais contratos celebrados e valores a receber é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. Reconhecida, desse modo, a possibilidade de expedição de ofício às empresas apontadas na tentativa de localização de ativos em nome da parte agravada, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Afiro, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Com essa argumentação, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a expedição de ofício às empresas Fundação de Apoio a Pesquisa, Construtora Porto S.A., Conecct Marketing e Eventos Ltda., Deurb Consultoria Ltda., Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Arcanjos Comercial de Alimentos Ltda., Mtk Construção Civil Ltda. e Zenite Segurança Patrimonial Ltda. para que informem a eventual existência de contratos envolvendo a executada NTC – Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática Ltda., bem como valores a serem recebidos em razão desses negócios jurídicos. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da expedição de correspondente ofício. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora